Tribunal: TJBA
Processo: 8025527-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025527-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELICE FERREIRA ANDRE Advogado(s): JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS AGRAVADO: ELIEZER FERREIRA ANDRE Advogado(s): MK5 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO QUE DISCUTE O DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECADÊNCIA PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU – NÃO CONHECIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO NECESSÁRIO PREVISTO NO ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA – POSSÍVEL IMPOSSIBILIDADE POR FATORES EXTERNOS QUE DEVEM SER ANALISADOS NA ORIGEM – ESTUDO DE MEIOS DE DEPÓSITO E EXERCÍCIO DO DIREITO QUE DEVEM SER INVOCADOS NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO 1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico onde requer a parte agravante seja respeitado o seu direito de preferência sobre imóvel que possui em condomínio com a parte acionada. 2. Não houve citação triangulação da relação processual em Primeira Instância, em que pese estarmos próximos a completar 5 (cinco) anos da distribuição da ação que permanece, ainda, sem o depósito necessário exigido pelo art. 504, do Código Civil. 3. Quanto a decadência e sua incidência ou não no caso concreto, não houve apreciação em Primeiro Grau, não podendo ser analisada nesta Corte sob pena de Supressão de Instância. 4. Quanto ao depósito necessário, estamos em julho/2025 e a ação foi distribuída em 08/10/2020, estando os autos sem andamentos até a decisão guerreada, em 12/07/2022 o Eminente a quo intimou a parte agravante para informar interesse no andamento do feito, decorrendo o prazo sem resposta conforme certificado no ID 229570962 daqueles autos. 5. Cerca de três meses após o decurso do prazo compareceu na origem afirmando “..que o valor a ser empregado no depósito do preço da compra da propriedade foi obtido com a venda de outro imóvel, pela sua filha e curadora Eliane Vieira Mota.” (ID 291730555), seguindo os autos sem o depósito, o que se repetiu após provocação desta Relatoria quanto a possibilidade de depósito em banco oficial. 6. Por fim, e já no limite para evitar o ingresso no mérito, a ser analisado em Primeira Instância, caberá durante a dilação probatória a parte agravante demonstrar possível empecilho ao depósito pelos meios ordinários, o que deverá ser analisado inicialmente pelo Eminente a quo, bem assim quanto a existência de boa-fé do terceiro adquirente do bem, máxime diante do decurso de tempo. 7. Recurso conhecido em parte e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025527-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDELICE FERREIRA ANDRE e como apelada ELIEZER FERREIRA ANDRE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .